Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. São embargos de declaração interpostos ao acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao apelo da Defesa, mantendo-se a condenação do ora embargante pela prática do crime de estupro e atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos, tipificados nos artigos 213, parágrafo único, e 214, parágrafo único, c/c artigos 224, “a”, e 226, II, todos do CP, com redação anterior à Lei 12.015/09, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, por mais de sete vezes, em continuidade delitiva, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher totalizando à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao exame da tese defensiva de novatio legis in pejus, decorrente da aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, a fatos supostamente ocorridos antes da vigência da Lei no 11.340/2006.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, “O Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional de fundamentação se indicadas razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso".
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.